Tribunal: TCU
Processo: 016.650/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7182/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso III do art. 169 do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas solicitadas nos itens 9.2 e 9.3.1 a 9.3.3 do Acórdão 14539/2019-TCU-Primeira Câmara , dando-se ciência desta deliberação à Câmara dos Deputados e arquivando-se o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.650/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 027.199/2019-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessados: Câmara dos Deputados (00.530.352/0001-59); Eqs Engenharia S.A. (80.464.753/0001-97) 1.3. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.